Tribunal: TJSP
Processo: 1000411-07.2018.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Ocorrência – Acórdão embargado que deu provimento ao recurso do banco réu para julgar a ação improcedente sob o fundamento de que a morte do contratante não extinguia a obrigação contratual de empréstimo consignado – Espólio autor, no entanto, que alegou, na petição inicial e em suas contrarrazões, a contratação do "Seguro Crédito Protegido" – Sentença e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Ocorrência – Acórdão embargado que deu provimento ao recurso do banco réu para julgar a ação improcedente sob o fundamento de que a morte do contratante não extinguia a obrigação contratual de empréstimo consignado – Espólio autor, no entanto, que alegou, na petição inicial e em suas contrarrazões, a contratação do "Seguro Crédito Protegido" – Sentença e recurso de apelação que nada mencionou a este respeito – Possibilidade de conhecimento desta matéria por este Egrégio Tribunal, nos termos do artigo 1013, § 1o, do Código de Processo Civil – Banco réu que não impugnou, em nenhum momento, a contratação do seguro nesta demanda, motivo pelo qual tal fato se presume verdadeiro, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil – Acolhimento do pedido alternativo formulado na petição inicial para que seja determinado o pagamento do prêmio do seguro contratado pelo falecido – Reconhecimento da responsabilidade solidária entre o banco réu e a seguradora, por pertencerem ao mesmo grupo econômico – Verba honorária advocatícia fixada em 10% do valor da condenação – Recurso provido em parte para afastar a pretensão do autor de extinção da dívida com fundamento na Lei no 1046/50 e, com base no artigo 1013, § 1o, do CPC, julgar a ação parcialmente procedente a fim de acolher o pedido alternativo do autor – Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo do julgado.